Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708832-91.2019.8.07.0018 APELANTE: INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGÓCIOS S.A. APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e outro(s) DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR